Tribunal: TJSP
Processo: 1037349-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RECISÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RECISÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MÉRITO.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RECISÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RECISÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MÉRITO. Prestação de serviços de intermediação bancária, consistente em pesquisa cadastral, emissão de certidões negativas, avaliação e análise de documentos, vistoria, análise de crédito, formulários de cunho bancário, matrícula, com atualização de cadastro junto à Prefeitura da comarca. Autores que realizaram o pagamento de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais ) avençado. Financiamento, todavia, que não foi aprovado em virtude de impossibilidade de utilização do FGTS e renda insuficiente dos postulantes. Ausência de falha na prestação do serviço prestado pela requerida. Contratada que não se obrigou a obter o financiamento pretendido pelos autores, tendo realizado as providências todas que lhe cabiam na relação negocial. Demandantes que não demonstraram fato constitutivo do direito postulado. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037349-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CEZA
CARLOS DE SOUZA e MARIA DOS REMÉDIOS DA COSTA SOUZA, é apelado
MAIA & RODRIGUES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1037349-53.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
14a Vara Cível.
Processo no 1037349-53.2019.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Alexandre Batista Alves.
Apelante ( s ): Ceza Carlos de Souza e outro.
Apelado ( s ): Maia & Rodrigues Serviços Administrativos Limitada - ME.
VOTO No 48.843/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
AÇÃO
DE
RECISÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MATÉRIA
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência
de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia.
Matéria preliminar afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
AÇÃO
DE
RECISÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MÉRITO.
Prestação de serviços de intermediação bancária, consistente em
pesquisa cadastral, emissão de certidões negativas, avaliação e
análise de documentos, vistoria, análise de crédito, formulários de
cunho bancário, matrícula, com atualização de cadastro junto à
Prefeitura da comarca. Autores que realizaram o pagamento de R$
1.500,00 ( mil e quinhentos reais ) avençado. Financiamento,
todavia, que não foi aprovado em virtude de impossibilidade de
utilização do FGTS e renda insuficiente dos postulantes. Ausência
de falha na prestação do serviço prestado pela requerida.
Contratada que não se obrigou a obter o financiamento pretendido
pelos autores, tendo realizado as providências todas que lhe
cabiam na relação negocial. Demandantes que não demonstraram
fato constitutivo do direito postulado. Exegese do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão
contratual, com pedido de reparação mora, movida por Ceza Carlos
de Souza e Maria dos Remédios da Costa Souza contra Maia &
Rodrigues Serviços Administrativos Limitada ME, sustentando ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
3
firmado com a requerida em 14 de fevereiro de 2019 contrato de
serviços de intermediação bancária, com a finalidade de obter a
aprovação de um financiamento habitacional para aquisição do bem
imóvel descrito na inicial. Explicam ter realizado o pagamento de R$
1.500,00 ( mil e quinhentos reais ). Todavia, foram informados pela
CEF ( Caixa Econômica Federal ) que o financiamento não seria
liberado por duas razões: o saldo de FGTS ( no valor de R$
50.000,00 – cinquenta mil reais ) não poderia ser utilizado para
amortizar o valor do bem imóvel; e em virtude da renda dos autores
não ser suficiente para a liberação do empréstimo. Uma vez que o
objeto do contrato de prestação de serviço se mostrou impossível de
ser cumprido, buscam a declaração de nulidade do contrato, com a
restituição do valor pago e indenização moral sugerida no patamar
de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ). Atribuíram à causa o valor de
R$ 16.500,00 ( dezesseis mil e quinhentos reais ).
A respeitável sentença de folhas
113 usque 115, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido,
extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência, impôs à
parte vencida o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (
dez por cento ) sobre o valor da causa.
Inconformados,
recorrem
os
demandantes pretendendo a reforma do julgado ( folhas 117/123 ).
Suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa
em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito, em estreita
súmula, alegam equivocada a respeitável sentença, pois contrataram
a requerida com o intuito de obter financiamento habitacional que se
mostrou impossível de ser liberado pela Caixa Econômica Federal,
informação de conhecimento da contratada. Buscam o acolhimento
de seu apelo, com a integral procedência da demanda.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 124/125 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 128/136 ), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O inconformismo recursal não
deve ser acolhido.
De pronto, oportuno o julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois os elementos constantes nos autos são suficientes
para o deslinde da questão. Ou seja, presentes nos autos elementos
bastantes a permitir o Juízo formar sua convicção, fragilizado de
sobremaneira o argumento de cerceamento de defesa.
Estabelece
o
artigo
353
do Diploma Processual Civil que, cumpridas as providências
preliminares, o juiz deverá proferir julgamento conforme o estado do
processo, para que adotada uma de três soluções possíveis: extinção,
julgamento antecipado ou saneamento. É regra, de outro lado, do
artigo 355 inciso I, do mesmo código que, não existindo a
necessidade de outras provas, deve o Magistrado conhecer
diretamente do pedido, sentenciando.
Não é outro o entendimento da
jurisprudência a respeito, como pode ser lido no V. Acórdão do E.
Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Min. Sálvio de
Figueiredo, citado por Theotônio Negrão, em seu clássico Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, ao anotar o artigo
330: "Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (
in nota 2a, 30a ed., pág. 382 ).
Ademais, a prova testemunhal que
pretendem os recorrentes produzir não possui a força de alterar a
sorte do julgado, vez que se trata de ação fundada em alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
5
falha na prestação de serviços que se encontra bem demonstrada
pelos elementos presentes nos autos.
Afastada, assim, a prejudicial de
mérito suscitada.
Incontroversa a relação negocial
travada entre as litigantes, instrumentalizada pelo contrato de
prestação de serviços copiado às folhas 16/20 ), subscrito em 14
fevereiro de 2016 ( anexos às folhas 21 e 22 ).
Constou no termo que, por força
do contrato, se obrigaria a contratada ( requerida ) a prestar:
“Intermediação de serviços na área que consiste em
pesquisa cadastral, emissão de certidões negativas,
avaliação da análise de documentos, vistoria, análise de
crédito, formulários de cunho bancários, matrícula
atualizada do registro do imóvel no cartório competente,
certidões florescentes civis e municipais, atualização
cadastral junto à prefeitura da comarca, Registro de
Escritura”. ( Contrato, cláusula 1.1, folha 16 ).
Indicam os demandantes que,
embora tenham efetuado o pagamento inicial de R$ 1.500,00 ( mil e
quinhentos reais ), deixou a requerida de lhe prestar os serviços nos
termos contratados. Explicam, ainda, que deveria a contratada ter lhe
informado acerca da dificuldade ou impossibilidade de se obter o
pretendido financiamento bancário, que terminou sendo recusado
pela CEF ( Caixa Econômica Federal ) por duas razões (
impossibilidade de utilização do FGTS e renda insuficiente dos
postulantes para o crédito pretendido ).
Pois bem!
De fato, consoante bem observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
6
pelo eminente Magistrado “a quo”, ausente defeito na prestação de
serviço contratada apto a justificar o acolhimento dos pedidos
deduzidos na inicial.
Importante
observar
que
a
contratada, conforme se observa da cláusula supratranscrita, não se
obrigou a obter o financiamento pretendido pelos autores, mas
apenas ofertou serviços consistente em intermediar a negociação
para sua obtenção, providenciando e analisando certidões e
documentos, o que foi efetivamente realizado. A cláusula 2.4 do
termo, inclusive, é expressa neste sentido ( “este contrato não está
vinculado a nenhum contrato de compra e venda de imóvel ou
imobiliária” – folha 17 )
Os
documentos
coligidos,
outrossim, demonstram ter a contratada adotado as providências
necessárias e condizentes com a obrigação assumida no contrato,
intermediando a negociação que visava a obtenção do financiamento
habitacional, tanto que o Banco Itaú informou que a proposta de
financiamento imobiliário ( esta no valor de R$ 216.950,00 –
duzentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais ), com prazo de
360 ( trezentos e sessenta ) meses, foi aprovada ( documento de folha
84 ).
Logo, no que pese tenha sido
realizado o distrato do instrumento particular de compromisso de
compra e venda ( documento de folhas 90/93 ), tal fato não autoriza a
rescisão do contrato de prestação de serviços com a devolução do
montante pago, vez que o serviço foi efetivamente prestado pela
contratada.
Tem-se,
destarte,
que
os
recorrentes não demonstraram fato constitutivo do direito perseguido
( falha na prestação do serviço livremente contratado ), ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Diploma Processual
Civil. Ao revés, os elementos amealhados indicam ter a recorrida
realizado o trabalho para o qual foi contratada, embora o
financiamento não tenha sido aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037349-53.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Por
consequência,
de
rigor
a
integral manutenção da respeitável sentença recorrida, que apontou a
improcedência do pedido formulado, com a extinção do feito com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Diploma Processual.
Em virtude do trabalho adicional
realizado em sede recursal, majora-se os honorários sucumbenciais
devidos de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa para 12% (
doze por cento ) sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito nega-se provimento ao recurso de apelação da
autora, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR